Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718089-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDSON CARLOS CAMELO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OLDSON CARLOS CAMELO DA SILVA contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que excluísse todas as informações contidas no campo “vencido, prejuízo e risco total” do Sistema de Informações de Créditos – SCR, sob pena de multa cominatória (ID 232093888, autos originários). O agravante sustenta, em síntese, que: 1) as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SRC são restritivas de crédito, pois o sistema avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários e é acessível a todas as instituições financeiras nacionais; e 2) é dever da instituição financeira notificar o consumidor da inserção no SRC, conforme determina o Banco Central do Brasil – BACEN. Requer preliminarmente: 1) a concessão de gratuidade de justiça; e 2) o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao réu que exclua todos os apontamentos existentes em seu nome no campo “vencido, prejuízo e risco total” do SCR, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. 1. Gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, os documentos anexados aos autos de origem confirmam o alegado estado de hipossuficiência do autor/agravante: 1) recebe salário inferior a R$ 2.500,00 (IDs 230106739/40 e 230106742); 2) os extratos bancários demonstram valores baixos de saldo final mensal (IDs 2301082199/201); e 3) não declarou imposto de renda nos últimos anos (IDs 230106743/4 e 230108195). O pedido de gratuidade, portanto, deve ser deferido. 2. Tutela de urgência recursal O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso. O autor, ora agravante, pretende que seja reconhecida a ilegalidade da inscrições feitas pelo Banco do Brasil no SCR por ausência de notificação prévia do consumidor (ID 230106731, autos originários). Em face de informação negativa, ao lado do do Código de Defesa do Consumidor (art. 43 § 2o), o art. 13 da Resolução 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional – CMN prevê que “as instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR”. Todavia, em cognição sumária, não há elementos que comprovem (sequer induzam) a alegada ausência de comunicação prévia do consumidor pela instituição financeira. As alegações do autor/agravante, embora relevantes, não possuem a robustez necessária para justificar a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC (que exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito). Sabe-se impossível a realização de prova negativa. Todavia, é prematura a concessão da tutela de urgência com base unicamente nas alegações autorais. É possível que o Banco do Brasil – em contraditório – apresente prova da comunicação prévia ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/agravante. Assim, é recomendável submeter a pretensão ao contraditório, a fim de formar juízo de valor mais seguro com relação à tutela de urgência. Ressalte-se ainda que não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Não há prova de que os dados inseridos no SRC pelo Banco do Brasil impediu o agravante de realizar operações de crédito. Ademais, extrai-se dos autos de origem que existem outros apontamentos em nome do agravante no campo “em prejuízo” do SRC (ID 230108197, autos originários). Por fim, oportuno recordar que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Realizadas essas considerações, a tutela de urgência recursal deve ser indeferida. 3. Dispositivo Concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator